Tribunal: TJMT
Processo: 1025377-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025377-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO SANTOS CORTEZ - CPF: 569.202.021-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025377-78.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO E DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- REJEITADA
-CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
– VALOR FATURADO CORRESPONDENTE A OUTROS MESES – VALORES ADEQUADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025377-78.2022.8.11.0041

Apelação no 1025377-78.2022.8.11.0041

Apelante
: MARIA DA CONCEICAO SANTOS CORTEZ

Apelada
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
MARIA DA CONCEICAO SANTOS CORTEZ.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão de Faturas de Consumo e Danos Morais
, proposta por
MARIA DA CONCEICAO SANTOS CORTEZ
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou
as partes em custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, mas manteve suspensa a exigibilidade em relação à autora por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.
188614162
)
: Suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide
. Afirma que é titular da Unidade Consumidora n.o 6/975026-6 e que percebeu um aumento do faturamento, nos meses de setembro/2021 a,

janeiro/2022, sem que tivesse alterado algo em sua unidade. Defende a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

188614165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025377-78.2022.8.11.0041

Apelação no 1025377-78.2022.8.11.0041

Apelante
: MARIA DA CONCEICAO SANTOS CORTEZ

Apelada
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença processo por cerceamento de defesa.

Sabe-se que
é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese a prova documental produzida revelou-se suficiente ao deslinde da causa.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Com essas considerações,
rejeita-se
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O
- MÉRITO

Narra a autora que
é titular da Unidade Consumidora n.o 6/975026-6 e que percebeu um aumento do faturamento, nos meses de setembro/2021 a janeiro/2022, sem que tivesse alterado algo em sua unidade.
Aduz que
houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para determinar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

No caso em análise, em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que do histórico de consumo da parte autora que as faturas questionadas não apresentam grande diferença em

relação ao consumo dos demais meses (Id. 188613692).

Nesse contexto a sentença consignou:

À toda evidência, analisando detidamente o consumo da parte autora, observa-se que, nos meses de 10/2021, 11/2021, 12/2021, o consumo registrou, respectivamente, 309 kWh, 338 kWh e 369 kWh.

Ainda que se cogite, de fato, estarem maiores que meses anteriores, não se identifica qualquer anomalia ou disparidade que justifique a necessidade premente de revisão ou refaturamento dos boletos. Senão vejamos.

Nas faturas anteriores, principalmente do mês de julho de 2021 (fatura esta não questionada), observa-se que o consumo foi de 297 kWh, ou seja, menos de 100 kWh de diferença entre as maiores três faturas do ano. Além disso, no mês de janeiro de 2022, a fatura veio com o kWh de 396 e, depois, 285 kWh, no mês de fevereiro.

Não junta a autora qualquer indício de ilegalidade na conduta da requerida. As faturas apresentam uma média menor se comparado a todo período, no entanto, é evidente que em alguns meses do ano, as faturas possam subir além da média regular e, em outras, diminuir acima do esperado, sendo algo totalmente comum."

Realça-se que é comum o aumento no consumo de energia elétrica no período do ano questionado, devido às altas temperaturas.

Assim, não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada nos meses questionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REVISÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o recorrente (consumidor) questiona aumento do consumo de energia elétrica registrado nos meses de junho e julho do ano de 2017, ao argumento de que sua unidade consumidora, diariamente, permanece desocupada na maior parte do dia, motivo pelo qual os registros do medidor de energia, no seu entender, em relação àqueles meses, não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica. 2
. Do histórico de consumo acostado aos autos, depreende-se que não houve aumento expressivo do consumo registrado nos meses de junho e julho de 2017, se comparado com o consumo dos meses antecedentes e subsequentes daquele ano, não havendo, pois, circunstância que possa colocar em xeque a confiabilidade do medidor de energia.
Além disso, a parte autora não manifestou interesse na produção de perícia judicial para aferir eventual falha ou defeito no aparelho de medição. 3. Como se não bastasse, a prova documental demonstra que a CEEE realizou verificação na medição de energia na respectiva unidade consumidora, e não constatou qualquer irregularidade, estando o aparelho de medição em conformidade com as especificações do INMETRO. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70081349896, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

Por fim, constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023